Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES. APLICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MULTA FIXADA EM DECISÃO PRETÉRITA. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DE PRESTAÇÕES DEVIDAS. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DA SENTENÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, ficando o juiz autorizado, diante da ocorrência, a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento, à luz do art. 81, caput, do CPC. No caso, a agravante parte de premissa equivocada, ao compreender que a condenação por litigância de má-fé poderia liberar o agravado de eventual pagamento das astreintes fixadas nos autos, hipótese que não sobressai da decisão combatida.
2. A nomeação de perito judicial para o recálculo das prestações, por si só, não caracteriza desobediência ao comando da sentença em execução, sendo que a resistência ao cumprimento da obrigação autoriza a determinação de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
3. Mostra-se plenamente possível, sem caracterizar cerceamento de defesa, a nomeação de novo perito por ausência de cadastro em juízo do expert anteriormente nomeado, à míngua de prejuízo de eventual manifestação das partes na forma do art. 465, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.